Tribunal: TJMT
Processo: 1023329-38.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023329-38.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VIVIAN ALVES DE FRANCA OCAMPOS - CPF: 009.772.291-06 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1023329-38.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Vivian Alves de Franca Ocampos

Recorrido(s):

Realize Crédito, Financiamento E Investimento S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07 de dezembro de 2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR SISBACEN. ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DÍVIDA NÃO PRESCRITA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, se insurge contra a anotação de informação de sua dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central SCR, pela instituição financeira Reclamada, no campo “prejuízo”, inserido em 11/2020 no valor de R$ 870,00. Alega que a citada anotação é indevida pois está prescrita.

2. Conforme definição extraída do site do BACEN, o SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil "é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras (IFs) no País".

3. Assim, na prática essas informações possuem características semelhantes aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, CDL etc.) cuja finalidade é avaliar o risco do crédito, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“1. O Sistema de Informações do Banco Central -Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema -supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo)

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta
.

(STJ. REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j.18/09/2014).

4. De acordo com os documentos juntados na defesa, a informação lançada no sistema do SCR - Sistema de Informação de Crédito se refere ao contrato de cartão, firmado junto a lojista Renner, a ser pago conforme faturas de compras, o qual foi inadimplido. Colacionou o contrato assinado virtualmente com fotoselfie e documento pessoal assim como histórico de compras inadimplidas.

5. Em que pese a alegação Autoral de que o débito se encontra prescrito, verifica-se que o contrato é datado no ano de 2018 e que no relatório SCR que a data-base foi de 12/2018 e permaneceu até 12/2022, portanto, não se vislumbra a ocorrência da prescrição.

6. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Em que pese os fatos articulados na exordial, verifica-se que não condiz com os documentos encartados aos autos, o autor alega que realizou a consulta no sistema do SCR no dia 21/06/2023, relatando que consta como uma dívida inscrita no SCR de forma indevida, uma vez que está prescrita. Todavia, a dívida apontada como prescrita em 12/2019 referente a REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A no valor R$173,00 (cento e setenta e três reais) consta apenas como “vencido” e, não, como “prejuízo”. (id. 117608699) Por fim, não há qualquer comprovação de que o débito questionado foi lançado como "prejuízo" na data mencionada (12/2019) em sintonia com a data da retirada do extrato (05/05/2023). Assim, descumprido o ônus constitutivo do direito do autor frente aos fatos narrados, a improcedência é medida que se impõe.
”. Passando a ser prejuízo apenas em 11/2020 quando inadimplida. Fora isso, a reclamante não trouxe qualquer comprovação de quitação da obrigação, uma vez que esta não se encontra prescrita.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, no mérito, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023